Tribunal: TCU
Processo: 012.766/2012-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7176/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno/TCU, em prorrogar, por trinta dias, a contar da publicação desta deliberação, o prazo estabelecido pelo item 9.2.3 do Acórdão 11604/2020-TCU-Segunda Câmara , de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 012.766/2012-7 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Aldanete Maria Barreto da Silva (XXX.089.897-XX); Aline Cristiane Teixeira da Silva (XXX.364.712-XX); Aluizio Videira da Silva Junior (XXX.364.982-XX); Danielle Estela Monteiro da Silva (XXX.714.082-XX) e Simone Estela do Carmo Monteiro (XXX.253.652-XX) 1.2. Órgão: Ministério da Economia/Coordenação de Acompanhamento e Controle 4 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.